Tribunal: CARF
Processo: 11020.003011/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos autos.
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída, sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio.
REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA SE OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
Somente quando observadas as formalidades legais intrínsecas (idioma e moeda nacionais, ordem cronologia de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas ou borrões, escrituração deve seguir forma contábil e ser elaborada por contabilista legalmente habilitado), e extrínsecas (relacionados com a segurança dos livros empresariais, numeração das folhas como termos de abertura ou encerramento e autenticação pela Junta Comercial) os livros poderão fazer prova em favor do empresário.
GANHO DE CAPITAL. BASE DE CÁLCULO.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação do imóvel e o respectivo custo de aquisição, observada a sistemática de cálculo da legislação tributária.
ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS. GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. REQUISITOS. ALIENAÇÃO POSTERIOR.
O artigo 39 da Lei no 11.196 de 2005 prevê isenção para o ganho de capital obtido com a alienação de imóveis residenciais nos casos em que o alienante, no prazo de cento e oitenta dias, aplique o produto da alienação na aquisição de outros imóveis residenciais.
A isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital prevista no artigo 39 da Lei no 11.196 de 2005 não se aplica quando a alienação do imóvel que gerou o ganho de capital for posterior à compra do imóvel na qual se pretende utilizar os recursos.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003011/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
JOAO CESAR PRESOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
IRPF.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
EXCEDENTE
AO
LUCRO
PRESUMIDO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída,
sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro
presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de
Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá
conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no
órgão competente do Registro do Comércio.
REGISTROS
CONTÁBEIS.
PROVA
SE
OBSERVADAS
AS
FORMALIDADES LEGAIS.
Somente quando observadas as formalidades legais intrínsecas (idioma e
moeda nacionais, ordem cronologia de dia, mês e ano, sem intervalos em
branco, nem entrelinhas ou borrões, escrituração deve seguir forma contábil e
ser elaborada por contabilista legalmente habilitado), e extrínsecas
(relacionados com a segurança dos livros empresariais, numeração das folhas
como termos de abertura ou encerramento e autenticação pela Junta Comercial)
os livros poderão fazer prova em favor do empresário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003011/2009-76
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

GANHO DE CAPITAL. BASE DE CÁLCULO.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação
do imóvel e o respectivo custo de aquisição, observada a sistemática de cálculo
da legislação tributária.
ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS. GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO.
REQUISITOS. ALIENAÇÃO POSTERIOR.
O artigo 39 da Lei no 11.196 de 2005 prevê isenção para o ganho de capital
obtido com a alienação de imóveis residenciais nos casos em que o alienante,
no prazo de cento e oitenta dias, aplique o produto da alienação na aquisição de
outros imóveis residenciais.
A isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital prevista no artigo 39
da Lei no 11.196 de 2005 não se aplica quando a alienação do imóvel que
gerou o ganho de capital for posterior à compra do imóvel na qual se pretende
utilizar os recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, rejeitar a proposta de
conversão em diligência formulada, em sede preliminar, por membro do Colegiado. Vencidos os
Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes
Favacho e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, que entenderam necessária a conversão do
julgamento em diligência para melhor avaliação de documentos apresentados pela defesa. No
mérito, por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.319/1.337) interposto contra decisão da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) de fls.
1.304/1.311, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 16/09/2009 (fls.
1.222/1.234), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.235/1.256), decorrente do
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação aos exercícios
de 2005, 2006, 2007 e 2008, anos-calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007.
Do Lançamento
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 877.331,54, já
incluídos juros de mora (calculados até 31/08/2009) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se às seguintes infrações:
 001 - RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS A SÓCIOS DE EMPRESAS -
RENDIMENTOS
EXCEDENTES
AO
LUCRO
PRESUMIDO
/
ARBITRADO PAGOS A SÓCIO OU ACIONISTA, nos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006 e
 002 - GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS –
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS, no ano-calendário de 2007.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 24/09/2009 (AR de fl. 1.258) e
apresentou impugnação em 23/10/2009 (fls. 1.259/1.292), em síntese, com os seguintes
argumentos, extraídos do acórdão recorrido (fls.1.305/1.306):
(...)
O autuado apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 1259/1292, alegando:
a) Rendimentos excedentes ao lucro presumido pago a sócio:
A fiscalização ao solicitar a apresentação de comprovantes da efetiva existência dos
lucros acumulados passíveis de distribuição, mediante a entrega de cópia dos Livros
Diário e Razão onde constem os demonstrativos contábeis que sustentam tal
afirmação, sob a alegação de ser esta condição primordial para legitimar a distribuição
isenta dos referidos valores, incidiu em equívoco ao deixar de considerar os períodos
alcançados pela decadência, qual seja, 1997 a 2003.
O fundamento utilizado pela fiscalização – art. 264 do RIR, art. 37 da Lei 9.430/96 –
devidamente respeitada a hierarquia das leis, afronta o Código Tributário
Nacional
–
CTN, art. 173, incisos I e II.
Os saldos dos lucros acumulados, registrados na contabilidade das empresas em que o
autuado participa societariamente, passíveis de distribuição, relativos ao período em
que se operou a decadência, são legítimos e inquestionáveis sob o ponto de vista
tributário, justificando de forma plena a distribuição ocorrida no período de
2004 a
2007, na forma da legislação vigente.
b) Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos:
O autuado prestou corretamente a informação ao fisco em relação ao ganho de
capital apurado na alienação do apartamento 802, boxes 10 e 25 do Edifício
Excellence, no valor de R$ 330.000,00, conforme registro na DIRPF ficha
“Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis”.
Não pode ser punido pela falta de preenchimento do demonstrativo de apuração de
ganho de capital, pois mesmo que o tivesse preenchido a informação seria a
mesma, qual seja, R$ 330.000,00 não sujeitos à tributação.
Quanto ao fato de que a aplicação do produto da venda está em desacordo
com
o
previsto na legislação, especificamente o art 2o e parágrafos da IN SRF 599/2005,
entende que a fiscalização descaracterizou um procedimento legítimo.
O apartamento 1401 e boxes 24 e 39 foram adquiridos em data anterior à da alienação
do apto 802 e boxes 10 e 25 (objeto da isenção). Entretanto, deve ser considerado que
o apto 1401 não estava totalmente acabado, dependendo de investimentos para
sua
conclusão, os quais ocorreram no curso do ano de 2007, sendo parte deles com a
aplicação do valor obtido na alienação do apto 802.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

Discorreu sobre a aplicação de recursos R$ 250.000,00 relativos a: a) aquisição
do sobrado no 101 e boxes 42 e 50 (Condomínio Residencial Villa San Diego
em
Xangrilá — RS), os quais foram recebidos como parte do pagamento da venda de
uma casa no Condomínio Las Dunas em Xangri-lá-RS; b) aplicação de R$
408.007,23, na construção de casas sobre os lotes B4, C4 e C13 do Loteamento
Bosques de Atlântida em Xangri-lá-RS; c) aplicação de R$ 57.685,50 no
pagamento dos lotes antes referidos. A seu juízo, tais investimentos foram
executados em estrita obediência à legislação tributária sendo equivocada
a interpretação dada pela fiscalização nas operações realizadas.
Concluiu requerendo a total improcedência do Auto de Infração.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 11 de abril de 2014, a 8a Turma da
DRJ em Porto Alegre (RS), no acórdão no 10-49.601, julgou a impugnação improcedente (fls.
1.304/1.311), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 1.304):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
GANHO DE CAPITAL.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 28/04/2014 (AR de fl. 1.317), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/05/2014 (fls. 1.319/1.337), acompanhado de
documentos (fls. 1.338/1.496), em suma, com os mesmos argumentos da impugnação,
sintetizados nos tópicos abaixo:
I — DA SÍNTESE DOS FATOS
Muito embora o lançamento sobre o qual se versa nos autos se deva a dois fatos
geradores ("rendimentos excedentes ao lucro presumido/arbitrado pagos a sócio ou
acionista" e "omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais"), a ementa do acórdão se refere a apenas um deles, qual seja o ganho de capital,
não obstante, em sua fundamentação, aborde a ambos.
II — PRELIMINARMENTE: DA JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS
RAZÕES RECURSAIS
III - DOS MOTIVOS PARA A REFORMA DO DECISUM
3.1 — DOS RENDIMENTOS TIDOS COMO "EXCEDENTES" AO LUCRO
PRESUMIDO PAGO AO SÓCIO
3.2 - QUANTO À SUPOSTA OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
3.2.1 — Que na DIRPF/2008 (ano-calendário 2007), o recorrente não preencheu o
Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital:
3.2.2 - Que a aplicação do produto da venda do imóvel em questão não está de acordo
com o previsto na legislação, no caso o Art. 2° e seus parágrafos da IN-SRF 599/2005, e
que, portanto, não estaria tal operação acobertada pelo benefício da isenção.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

A) R$ 23.641,13 - Aplicação de recursos no Apto. n° 1401 e Boxes n° 24 e 39 do
Edifício Excellence em Porto Alegre/RS de propriedade do recorrente.
B) R$ 250.000,00 — Aplicação na aquisição do Sobrado n° 101 e Boxes n° 42 e 50 de
propriedade do recorrente.
C) R$ 408.007,23 — Aplicação na construção de casas sobre os Lotes B/4, C/4 e C/13
— Loteamento Bosques de Atlântida em Xangri-lá/RS de propriedade do recorrente.
d) R$ 57.685,50 — Investimento no pagamento dos Lotes B/4, C/4 e C/13 —
Loteamento Bosques de Atlântida em Xangri-lá/RS de propriedade do recorrente.
IV — DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer:
a) o recebimento do presente recurso voluntário e seus anexos — eis que tempestivos e
de direito da parte que os interpõe;
b) seja analisada a preliminar suscitada de possibilidade de serem juntados os
documentos que qualificam o presente recurso voluntário — forte no entendimento
deste E. CARF, e;
c) quando da análise do mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário intentado, para reformar a decisão hostilizada, e dado que demonstrado a
insubsistência e improcedência total da ação fiscal, nulificar a peça fiscal, cancelando-se
a crédito tributário nele consubstanciado — inclusive no que diz respeito aos juros e à
multa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, cumpre deixar consignado que foi apresentada, por membro
deste Colegiado, proposta de conversão do julgamento em diligência com o objetivo da unidade
de origem avaliar os documentos apresentados pelo contribuinte em sede recursal. Vencida tal
proposta passo à análise das questões meritórias do recurso voluntário do contribuinte.
De salientar-se que no recurso voluntário o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação, não apresentando novas razões de defesa perante a segunda
instância, inovando apenas no tópico acerca da arguição da “juntada de documentos com as
razões recursais em prol da verdade material”.
O Recorrente relata que muito embora o lançamento sobre o qual se versa nos
autos se deva a dois fatos geradores - "rendimentos excedentes ao lucro presumido/arbitrado
pagos a sócio ou acionista" e "omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em reais" - a ementa do acórdão se refere a apenas um deles, qual seja o ganho de
capital, não obstante que em sua fundamentação, aborde a ambos.
Inicialmente aduz que em prol da verdade material o fato da prova não ter sido
feita em momento oportuno, não impede que este órgão julgador a aprecie e lhe reconheça a
validade.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

Alega ser ofensivo ao princípio da verdade material, a manutenção da exigência
fiscal lavrada sem a análise das provas constantes nos autos e uma vez que o próprio fisco, por
regulamento, entende que não está decaído o lapso temporal, acostam-se os documentos que
comprovam objetivamente a origem dos lucros distribuídos ao Recorrente.
Colaciona jurisprudência administrativa sobre o tema.
No que diz respeito à suposta “omissão de ganho de capital na alienação de bens e
direitos” afirma ser equivocada a interpretação das normas ao caso concreto.
DOS RENDIMENTOS TIDOS COMO "EXCEDENTES" AO LUCRO PRESUMIDO
PAGO AO SÓCIO
Para melhor compreensão, reproduzimos o seguinte excerto do acórdão recorrido,
contendo os fundamentos da autoridade julgadora de primeira instância para a manutenção do
lançamento (fls. 1.306/1.309):
(...)
“Rendimentos excedentes ao lucro presumido pago a sócio”:
O autuado entende que a fiscalização incidiu em equívoco ao solicitar a
apresentação de comprovantes da efetiva existência dos lucros acumulados
passíveis de distribuição, mediante a entrega de cópia dos Livros Diário e Razão, de
1997 a 2003, onde constem os demonstrativos contábeis que sustentam tal afirmação,
sob a alegação de ser esta condição primordial para legitimar a distribuição isenta dos
referidos valores, pois o citado período – 1997 a 2003 – estava alcançado pela
decadência.
O fundamento utilizado pela fiscalização – art. 264 do RIR, art. 37 da Lei
9.430/96 –
devidamente respeitada a hierarquia das leis, afronta o Código Tributário Nacional
–
CTN, art. 173, incisos I e II.
Os saldos dos lucros acumulados, registrados na contabilidade das empresas em
que o autuado participa societariamente, passíveis de distribuição, relativos ao
período em que se operou a decadência, são legítimos e
inquestionáveis sob o ponto
de vista tributário, justificando de forma plena a distribuição ocorrida no período
de 2004 a 2007, na forma da legislação vigente.
Em resumo, essa foi a motivação da irresignação demonstrada contra o Auto de
Infração lavrado pelo fisco.
O autuado entende que foi ilegítima a exigência fiscal quanto à apresentação dos Livros
Diário e Razão, de 1997 a 2003 pelo fato de que à época do pedido o
referido período
já estava abrangido pela decadência.
De acordo com a informação prestada pela fiscalização às fls. 1237,
o contribuinte
foi intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 001 de 11/12/2008, cópia
às fls. 38/41, “a comprovar o efetivo recebimento
dos
valores declarados em suas
Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-calendário de 2004 a
2007 a titulo de distribuição de lucros, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, contábil e bancária”.
Ficou constatado pela fiscalização que, no período de 2004 a 2007, foram
distribuídos lucros apurados em anos anteriores, conforme discriminado nos
recibos apresentados e registros contábeis.
Na condição de sócio administrador das empresas das quais foi beneficiário dos lucros
distribuídos, quais sejam, Artefatos de Metais Condor Ltda, Sulfenix
Const. e lncorp.
Ltda, Jocep Participações Ltda e Ludrix Ind. de Metais Ltda, o contribuinte recebeu
o Termo de Intimação Fiscal n° 005 (fls. 508 a 509) para apresentar diversos
documentos. Destaco o item 6 da Intimação que assim refere:
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

"6 — Independentemente dos arquivos magnéticos gerados pelo sistema SINCO
— Sistema Integrado de Coleta da RFB, apresentados pelo contribuinte em
procedimento fiscal junto as pessoas jurídicas, apresentar:
Cópia autenticada das folhas do Livro Diário onde constem: Balanço
Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício; Demonstrativo dos
Lucros e Prejuízos Acumulados e Termos de Abertura e Encerramento.
Cópia autenticada das folhas do Livro Razão referente as contas que registram
os lucros distribuídos e o saldo a distribuir de cada ano. Os documentos
solicitados
referem-se as seguintes empresas e períodos: Artefatos de
Metais
Condor Ltda (1997 a 2007); Sulfenix Construção e Incorporação Ltda (1998
a 2007) e Jocep Participações Ltda (2002 a 2007)."
A fiscalização ressaltou no Relatório Fiscal que os arquivos magnéticos gerados
pelo sistema SINCO — Sistema Integrado de Coleta da RFB, apresentado pelo
contribuinte no procedimento fiscal junto às pessoas jurídicas, constam registros
contábeis a partir do ano de 2004.
Em 29/05/2009 o contribuinte informou que, em virtude do prazo concedido, optou por
apresentar os Livros Diário e Razão originais dos anos de 2004 a 2007 e não cópias
autenticadas referente as empresas solicitadas. Relativamente aos anos anteriores,
deixou de apresentar os livros alegando ocorrência da decadência (fls. 513 a 515).
Em face da negativa do contribuinte em apresentar os Livros Diário e Razão, a
fiscalização solicitou-os diretamente às pessoas jurídicas no curso da verificação
fiscal.
Todas as empresas negaram a apresentação dos referidos livros sob a mesma alegação
apresentada pelo autuado, ou seja, ocorrência da decadência.
Com efeito, incumbe ao contribuinte a comprovação da forma de apuração
dos lucros
anteriores a 2004, os quais foram distribuídos no período de 2004 a 2007.
A fiscalização demonstrou ser imprescindível a comprovação da origem e
existência
dos citados lucros à época que foram atribuídos por se referirem a rendimentos
isentos.
Conforme previsto pelo artigo 37, da Lei 9.430/96, a pessoa jurídica deve
conservar
toda a sua escrituração referente a fatos que tenham repercussão em lançamentos
futuros. Assim, os lucros acumulados distribuídos a partir de 2004, relativos ao
período anterior a 2004, somente estarão isentos da tributação se houver a
devida comprovação da origem dos mesmos.
Deve ser destacado o Regulamento do Imposto de Renda/99 –
artigo 264, § 3o
assim
expresso:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial
(Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 4o).
..................................
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei n° 9.430, de
1996, art. 37).
A fiscalização refere às fls. 07 do Termo de Verificação, fls. 1241 dos autos, que “o §
8° do artigo 48 da IN SRF n° 93/97 deixa claro que a apuração do resultado deve ser
feita mediante a elaboração de demonstrativos contábeis para que os rendimentos pagos
a titulo de lucros distribuídos possam usufruir beneficio da isenção. Como no caso
em
questão, durante o procedimento de fiscalização, não foram apresentados os
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

demonstrativos de apuração do lucro contábil no Livro Diário escriturado pelas
empresas (anos anteriores a 2004), fica evidenciado que não foi atendida a exigência
contida no § 2° do art. 48 da IN SRF n° 93/97”.
Assim, em razão de que não restou comprovado que os lucros apurados nos anos
anteriores
a 2004, distribuídos no período de 2004 a 2007, mediante a apresentação de
escrituração contábil revestida das formalidades legais, a fiscalização procedeu a
tributação
levando em consideração a diferença entre o lucro presumido,
passível
de distribuição apurado pelas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica das
empresas, e o efetivamente
distribuído
ao sócio,
conforme demonstrativos de fls.
08/18 do Termo de Verificação fiscal (fls. 1242/1252 dos autos).
Sem qualquer reparo o procedimento adotado pela fiscalização visto que o
autuado
não apresentou as provas que lhe foram solicitadas com a finalidade de verificar
a correção das informações prestadas nas Declarações de Ajuste Anual acerca
dos lucros acumulados de exercícios anteriores.
(...)
Da reprodução acima, extrai-se que, em síntese, a infração de “omissão de
rendimentos decorrentes da distribuição de lucros e dividendos” decorreu do fato do contribuinte
não ter comprovado a existência de lucros nos anos-anteriores a 2004, que foram distribuídos no
período de 2004 a 2007, mediante a apresentação de escrituração contábil revestida das
formalidades legais necessárias quanto aos livros contábeis das sociedades, da qual o Recorrente
era sócio à época dos fatos geradores.
Inicialmente, cumpre destacar que a isenção dos lucros distribuídos está prevista
no artigo 10 da Lei no 9.249 de 26 de dezembro de 19951.
Em se tratando de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, para
que a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja considerada
rendimento isento é necessário observar o disposto no artigo 51 da Instrução Normativa no 11 de
21 de fevereiro de 19962, vigente à época da autuação, sendo obrigatória a observância das regras

1 Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996,
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
§ 1o No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação de lucros
apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será
igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de todas
as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja
classificada em conta de passivo ou que a remuneração seja classificada como despesa financeira na escrituração
comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL os lucros ou dividendos pagos ou
creditados a beneficiários de qualquer espécie de ação prevista no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, ainda que classificados como despesa financeira na escrituração comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
2 Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou créditados a sócios, acionistas ou
titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios ou acionistas residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, a parcela dos lucros ou
dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

de direito empresarial quanto à escrituração contábil, nos termos do artigo 1.183 do Código
Civil3. Ou seja, para distribuição de lucros acima do lucro presumido, há a necessidade de existir
lucro contábil que possibilite tal distribuição, que se faz conhecido a partir da sua apuração (do
lucro), com observância das exigências da legislação comercial.
No caso de haver distribuição de lucro acima do montante presumido, a parcela
excedente deve ser efetivamente demonstrada por meio de livros empresariais obrigatórios,
comuns (diário) ou especiais (Registro de Duplicatas, Entrada e Saída de Mercadorias, dentre
outros), ou facultativos (como o Caixa e Conta-Corrente) devem atender a requisitos intrínsecos
(idioma e moeda nacionais, ordem cronologia de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem
entrelinhas ou borrões, escrituração deve seguir forma contábil e ser elaborada por contabilista
legalmente habilitado) e extrínsecos (relacionados com a segurança dos livros empresariais,
numeração das folhas como termos de abertura ou encerramento e autenticação pela Junta
Comercial) para produzir efeitos jurídicos, o implica entendimento no sentido de que somente
quando observadas as formalidades legais os livros poderão fazer prova em favor do empresário4

determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o
lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da pessoa jurídica submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a
incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a parcela excedente será
submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se
refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais como pro labore, aluguéis e
serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e dividendos distribuídos por conta de
lucros apurados no encerramento de período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o A distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos, que não tenham sido apurados em balanço,
sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
3 LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil.
Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contábil, por ordem
cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes
para as margens.
(...)
4 Nesse sentido assim estabelecem os seguintes artigos do DECRETO-LEI No 486, DE 3 DE MARÇO DE 1969.
Dispõe sôbre escrituração e livros mercantis e dá outras providências.
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Art 5o Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro Diário, encadernado com fôlhas
numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade mercantil, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial do comerciante.
§ 1o O comerciante que empregar escrituração mecanizada, poderá substituir o Diário e os livros facultativos ou
auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou tipogràficamente.
§ 2o Os Livros ou fichas do Diário deverão conter têrmos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à
autenticação do órgão competente do Registro do Comércio.
§ 3o Admite-se a escrituracão resumida do Diário, por totais que não excedam o período de um mês, relativamente a
contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros
auxiliares para registro individuado e conservados os documentos que permitam sua perfeita verificação.
(...)
Art 7o Observadas as exigências relativas ao Diário, o comerciante poderá submeter à autenticação de que trata o
artigo 5o, parágrafo 2o, qualquer livro de escrituração que julgue conveniente adotar, segundo a natureza e o volume
de seus negócios.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

Da dicção do artigo 1.078 do Código Civil extrai-se que o prazo para aprovação
do balanço é de quatro meses após o término do exercício social:
Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos
quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:
I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de
resultado econômico;
II - designar administradores, quando for o caso;
III - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.
(...)
Por fim, vale lembrar a disposição contida no artigo 111 do Código Tributário
Nacional (CTN)5 no que diz respeito à interpretação literal da legislação tributária:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Após essas considerações convém ressaltar que com o recurso voluntário o
contribuinte apresentou cópias de folhas de livros Diário e Razão das seguintes empresas:

JOCEP PARTICIPAÇÕES
Livro Diário
AC
Data Protocolo
Folhas Processo
2002
23/03/2009
1.340/1.346
2003
23/03/2009
1.347/1.350
Livro Razão
AC
Data Protocolo/Autenticação JCRS
Folhas Processo
2003

1.351/1.354

Art 8o Os livros e fichas de escrituração mercantil sòmente provam a favor do comerciante quando mantidos com
observância das formalidades legais.

5 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

SULFENIX CONSTRUÇÕES E INC. LTDA
Livro Diário
AC
Data Protocolo/Autenticação JCRS
Folhas Processo
1998
30/06/2000
1.356/1.364
1999
Sem Registro
1.367/1.375
2000
Sem Registro
1.380/1.386
2001
23/09/2009
1391/1.397
2002
23/09/2009
1.402/1.408
2003
23/09/2009
1.411/1.418
Livro Razão
AC
Data Protocolo/Autenticação JCRS
Folhas Processo
1998

1.365/1.366
1999

1.376/1.377
2000

1.387/1.390
2001

1.398/1.401
2002

1.409/1.410
2003

1.419/1.422

ARTEFATOS DE METAIS CONDOR LTDA
Livro Diário
AC
Data Protocolo
Folhas Processo
1997
26/10/1999
1.424/1.428
1998
17/06/1999
1.437/1.441
1999
26/05/2000
1.456/1.460
2000
28/01/2002
1.473/1.477
2001
03/09/2002
1.466/1.470
2002
13/09/2004
1.481/1.485
2003
13/04/2004
1.487/1.491
Livro Razão
AC
Data Protocolo/Autenticação JCRS
Folhas Processo
1997

1.429/1.436
1998

1.442/1.455
1999

1.461/1.465
2000

1.471/1.472
2001

1.478/1.480
2002

1.486
2003

1.492/1.496
Como visto, tais documentos não estão revestidos das formalidades legais
extrínsecas uma vez que os registros no órgão competente foi efetuado extemporaneamente6, ou

6 LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

seja, muitos deles após o térmico da ação fiscal levada a cabo no contribuinte beneficiário dos
pagamentos, de modo que os mesmos não servem para fazer prova em favor do contribuinte.
Resta concluir-se, por fim, que uma vez que não foram desconstituídas as
transferências bancárias e inexistindo elementos probatórios que lastreiem as alegações do
Recorrente, correta a conduta da autoridade fiscal que arbitrou o lucro e lançou o excesso de
distribuição e a fundamentação da decisão recorrida que manteve o lançamento.
DA OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
O litígio recai sobre o fato do contribuinte afirmar que, ao contrário do que foi
aduzido pela fiscalização, cumpriu os ditames legais e normativos, uma vez que, o produto da
alienação do apartamento no 802 e Box 10 e 25 do Edifício Excellence, localizado em Porto
Alegre/RS, ocorrida em 09/07/2007, pelo valor de R$ 730.000,00, foi aplicado nas seguintes
aquisições:
i)
Apartamento n° 1401, Box 24 e 39 - Edifício Excellence = R$ 23.641,13
A fiscalização afirma que:
(a) tal aquisição ocorreu em 24/02/2005, conforme Contrato Particular de
Compra e Venda (fls. 468/470), portanto em período anterior à alienação
do apartamento 802 e
(b) os documentos apresentados pelo contribuinte se referem a possível
reforma realizada no imóvel, não sendo admitida como aplicação do
produto da venda do apartamento n° 802 para efeitos da isenção contida na
IN SRF n° 599/2005 (fl.1.254).
ii)
Sobrado 101, Box 42 e 50 = R$ 250.000,00 e
Relativamente ao Sobrado n° 101 do Condomínio Residencial Villa San
Diego em Xangri-lá — RS, o mesmo foi recebido pelo contribuinte em
04/09/2007 como parte de pagamento pela venda do imóvel (casa de
alvenaria) edificado sobre o Lote n° 04, Quadra C do Condomínio Las
Dunas em Xangri-lá — RS, conforme Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda (fls. 805/810).
Assim, uma vez que o imóvel foi recebido como parte de pagamento pela
venda de outro imóvel do contribuinte, valor daquele não pode ser
utilizado como aplicação do produto da venda do apartamento n° 02 para
efeitos da isenção contida na IN SRF n° 599/2005 (fl. 1.254).
iii)
Construção de casas sobre os lotes B/4, C/4 e C/13 = R$ 465.692,73,
sendo mão de obra e material de construção = R$ 408.007,23 e aquisição
dos terrenos = R$ 57.685,50.
A fiscalização relatou no “Termo de Verificação Fiscal” que (fl. 1.255):
4.1 - O terreno urbano situado no loteamento fechado denominado Bosques de Atlantida
em Xangri-lá — RS, constituído do lote número 04 (quatro) da Quadra B, foi adquirido
pelo contribuinte em 22/01/2006 conforme consta em Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda (fls. 756 a 763) e informado pelo contribuinte na
DIRPF/2007 item 19 da "Relação de Bens e Direitos" (fl. 14).

Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso,
devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis.
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

Conforme DIRPF/2008, no ano de 2007 iniciou sobre o imóvel a construção de um
prédio residencial (item 18 da Relação de Bens e Direitos — fl. 24).
Como a aquisição do terreno foi no ano de 2006 (e o apto. 802 foi vendido em
09/07/2007) e trata-se de aquisição apenas de terreno e não de imóvel residencial em
construção, o valor acrescido ao imóvel no ano de 2007, referente as parcelas pagas e
aos gastos com a construção iniciada no ano de 2007 não podem ser utilizados como
aplicação do produto da venda do apartamento n° 802 para efeitos da isenção contida na
IN SRF n° 599/2005.
4.2 - O terreno urbano situado no loteamento fechado denominado Bosques de Atlantida
em Xangri-lá — RS, constituído do lote número13 (treze) da Quadra C, foi adquirido
pelo contribuinte em 22/01/2006 conforme consta em Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda (fls. 764 a 771) e informado pelo contribuinte na
DIRPF/2007 item 22 da "Relação de Bens e Direitos" (fl. 14).
Conforme DIRPF/2008, no ano de 2007 iniciou sobre o imóvel a construção de um
prédio residencial (item 21 da Relação de Bens e Direitos — fl. 24).
Como a aquisição do terreno foi no ano de 2006 (e o apto. 802 foi vendido em
09/07/2007) e trata-se de aquisição apenas de terreno e não de imóvel residencial em
construção, o valor acrescido ao imóvel no ano de 2007, referente as parcelas pagas e
aos gastos com a construção iniciada no ano de 2007 não podem ser utilizados como
aplicação do produto da venda do apartamento n° 802 para efeitos da isenção contida na
IN SRF n° 599/2005.
4.3 - O terreno urbano situado no loteamento fechado denominado Xangri-la Beira Mar
em Xangri-lá — RS, constituído do lote número 04 (quatro) da Quadra C, foi adquirido
pelo contribuinte em 21/01/2005 conforme consta em Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda (fls. 452 a 456) e informado pelo contribuinte na
DIRPF/2006 item 20 da "Relação de Bens e Direitos" (fl. 08).
Conforme DIRPF/2008, no ano de 2007 iniciou sobre o imóvel a construção de um
prédio residencial (item 13 da Relação de Bens e Direitos — fl. 23). Como a aquisição
do terreno foi no ano de 2005 (e o apto. 802 foi vendido em 09/07/2007) e trata-se de
aquisição apenas de terreno e não de imóvel residencial em construção, o valor
acrescido ao imóvel no ano de 2007, referente as parcelas pagas e aos gastos com a
construção iniciada no ano de 2007 não podem ser utilizados como aplicação do
produto da venda do apartamento n/802 para efeitos da isenção contida na IN SRF n°
599/2005.
A fiscalização afirmou, ainda, que (fl. 1.256):
(...)
5 — O contribuinte não anexou na DIRPF/2008 (fls. 20 a 36) o Demonstrativo de
Apuração do ganho de Capital relativo à venda do apartamento no 802 e Box n° 10 e
25, imprescindível para efetuar a opção pela isenção prevista no art. 2° da IN SRF no
599/2005.
Assim, o ganho de capital obtido na venda do apartamento n° 802 e Box n° 10 e 25, foi
apurado conforme Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital em anexo as folhas
1200 a 1202, e tributado conforme legislação vigente.
(...)
Ao analisar a impugnação do contribuinte, a autoridade julgadora não acolheu os
argumentos apresentados e manteve o lançamento sob os seguintes fundamentos (fls.
1.309/1.311):
(...)
b) Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos:
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

A fiscalização apurou omissão de ganho de capital na alienação do apartamento 802 e
boxes 10 e 25, do Edifício Excellense, localizado em Porto Alegre-RS. O bem foi
adquirido em 26/01/2005 por R$ 400.000,00 e alienado por R$ 730.000,00.
De acordo com o que consta às fls. 20 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1254 dos
autos), o bem foi alienado em 09/07/2007 conforme Contrato Particular de Compra e
Venda (cópia às fls. 1204/1206).
O autuado alega que se valeu da isenção tributária visto ter aplicado os
recursos advindos da alienação na aquisição de outro(s) imóvel (eis) dentro do prazo de
cento e oitenta dias conforme previsão legal. Enumera os bens objeto da
aplicação dos recursos financeiros.
O autuado afirma ter aplicado R$ 23.641,13 no apartamento 1401, boxes
24 e 39,
do edifício Excellense em Porto AlegreRS, adquirido em 24/02/2005.
Segundo referiu, o apartamento não estava totalmente acabado, dependendo ainda
de alguns investimentos para sua conclusão os quais foram realizados no decorrer do
ano
de 2007, sendo parte com a aplicação dos recursos advindos da
alienação
do
apartamento 802. Entende que este procedimento está amparado pelo inciso II, do
parágrafo 10, do art. 2o da Instrução Normativa SRF 599/2005 que assim dispõe:
Art. 2o Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o
produto da venda na aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados
no País.
...................................................
§ 10. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive:
...................................................
II à venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta.
A aquisição de imóvel em construção de que trata o dispositivo anteriormente
transcrito, deve ocorrer no prazo de cento dias (sic) da alienação de acordo com o
previsto no caput do referido artigo 2o, da IN 599/2005.
Ora, o apartamento em construção que recebeu parte dos recursos –1401 foi adquirido
antes
da alienação
do
apartamento 802. Portanto, sem previsão legal a isenção
pretendida nessa operação.
Outra parte dos recursos, equivalente a R$ 250.000,00, foram aplicados na
aquisição
do sobrado 101 e boxes 42 e 50.
Conforme relatado pela fiscalização às fls. 1254, o sobrado n° 101 do Condomínio
Residencial Villa San Diego em Xangri-lá — RS, foi recebido em 04/09/2007 como
parte de pagamento pela venda do imóvel (casa de alvenaria) edificado sobre o Lote n°
04, Quadra C do Condomínio Las Dunas em Xangrilá — RS. Cópia do Contrato
Particular de Promessa de Compra e Venda encontra-se anexada às fls. fls. 805/810.
O sobrado n° 101 do Condomínio Residencial Villa San Diego em Xangri-lá, não
foi
adquirido com aplicação dos recursos originários da venda do apartamento 802 e
boxes 10 e 25, do Edifício Excellense, localizado em Porto Alegre.
O autuado promoveu a venda de outro imóvel - casa de alvenaria edificada sobre o
Lote n° 04, Quadra C do Condomínio Las Dunas em Xangri-lá, recebendo R$
250.000,00 representados pelo sobrado já referido e o restante – R$ 1.250.000,00 –
representados por notas promissórias.
Constata-se que não ocorreu a alegada aplicação dos recursos da venda do apartamento
802 para aquisição de novo imóvel com direito à isenção tributária.
Por fim, o autuado alega investimento de R$ 57.685,50 no pagamento dos
Lotes B4,
C4 e C13, Loteamento Bosques de Atlântida em Xangri-lá-RS.
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

Os terrenos foram adquiridos em 01/2005 e 01/2006 conforme informação contida
às
fls.1255.
Na Declaração de Ajuste Anual ano-calendário 2006, exercício 2007, o autuado
informou ter iniciado a construção de imóvel residencial sobre o lote 4 Quadra B, e na
Declaração de Ajuste Anual ano-calendário de 2007, exercício de 2008, início da
construção de prédios residenciais sobre os lotes 13 Quadra C e 4 Quadra C.
O autuado alega que sobre os terrenos (adquiridos em época anterior à venda do apto
802) foram construídas casas residenciais em período posterior a alienação do referido
imóvel sem, entretanto, apresentar qualquer prova nesse sentido. Deve ser lembrado
que a construção sobre o lote 4 Quadra B foi declarada no ano-calendário de 2006.
As construções sobre os lotes 13 Quadra C e 4 Quadra C foram iniciadas em
05/2007 (demonstrativos de gastos apresentados pelo autuado – fls. 497/500).
De qualquer forma, a isenção de que trata a Lei 11.196 não contempla a aplicação
dos
ganhos obtidos na alienação para conclusão de construção iniciada em momento
anterior à alienação. Nesse sentido o caput do art. 39:
Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa
física residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o
alienante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do
contrato, aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais
localizados no País
De acordo com as informações prestadas pela fiscalização a aplicação dos
recursos
foram utilizados para conclusão/edificação de
bens imóveis
adquiridos antes do
produto da venda do apartamento 802 e boxes 10 e 25, do Edifício Excellense,
localizado em Porto Alegre-RS.
Por todas as razões elencadas, tenho como correto o procedimento fiscal adotado no
sentido de tributar o ganho de capital obtido na venda do já citado imóvel.
Do exposto, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido, pois como visto,
contrariando a disposição normativa prevista no artigo 39 da Lei no 11.196 de 20057 e no artigo
2o, § 10, inciso II da IN SRF no 599 de 2005, para fazer jus à isenção, o contribuinte não aplicou
o produto da venda do apartamento no 802 e Box 10 e 25 do Edifício Excellence, no prazo de 180
dias contados da celebração do contrato, na aquisição de imóveis residenciais no país ou na
aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta, mas sim utilizou do referido recurso
para efetuar benfeitorias/construções em imóveis adquiridos anteriormente a essa venda.

7 Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no País na venda de imóveis
residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique
o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País. (Vigência)
§ 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo referido neste artigo será contado a partir da data de
celebração do contrato relativo à 1a (primeira) operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho proporcionalmente ao valor da parcela
não aplicada.
§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este artigo aplicar-se-á ao ganho de capital
correspondente apenas à parcela empregada na aquisição de imóveis residenciais.
§ 4o A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em exigência do imposto com base no
ganho de capital, acrescido de:
I - juros de mora, calculados a partir do 2o (segundo) mês subseqüente ao do recebimento do valor ou de parcela do
valor do imóvel vendido; e
II - multa, de mora ou de ofício, calculada a partir do 2o (segundo) mês seguinte ao do recebimento do valor ou de
parcela do valor do imóvel vendido, se o imposto não for pago até 30 (trinta) dias após o prazo de que trata o caput
deste artigo.
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo 1 (uma) vez a cada 5 (cinco) anos.
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003011/2009-76

Assim correto o entendimento das autoridades lançadora e julgadora de primeira
instância, não merecendo qualquer reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1528
DF CARF MF
Original